Tribunal: TJDFT
Processo: 0739152-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. TESE INSUBSISTENTE. INTERESSE DA COLETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A demora na citação dos devedores, quando resultante da morosidade do sistema judiciário em conferir andamento ao feito, não podendo ser imputada, e causar prejuízo, à parte demandante (Súmula 106/STJ).
2. Apresentados oportunamente os requerimentos apropriados ao andamento do feito executivo, tendo ocorrido a citação dos devedores antes de escoado o prazo resultante da soma da suspensão da execução fiscal (art. 40 da Lei n. 6.830/80) e do quinquênio do fluxo prescricional (Súmula 314/STJ), conclui-se não ter se consumado a prescrição intercorrente (Temas repetitivos 566 a 571 – REsp n. 1.340.553/RS).
3. Insubsistente o pleito de desbloqueio do valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), penhorado via SisbaJud, erigido sob a tese de corresponder a 0,92% da dívida fiscal que totaliza mais de dois milhões de reais, pois há certo interesse do ente público, em proveito voltado à coletividade, no expressivo valor para fins de redução, ainda que diminuta, da dívida exequenda. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.